Tribunal: STF
Processo: HC 190228
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hermes Alexandre Rockenbach e outro, em favor de Tiago Gonçalves Prestes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 601.606/RS.
    Colho da decisão proferida no TJ/RS:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Hermes Alexandre Rockenbach e Dr. Miguel Siefert Lopes, advogados, em favor de Tiago G. P., José M. R. M. e Dilamário V. G., segregados cautelarmente pela suposta prática de homicídio qualificado, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas/RS. 
    Em suas razões, os impetrantes sustentam que os pacientes estão a sofrer constrangimento ilegal, porquanto mantida a segregação cautelar dos pacientes pela autoridade coatora sem a devida fundamentação, não se observando a inexistência de fatos concretos ou contemporâneos para tanto. Ponderaram a autoridade coatora olvidou do dever de a necessidade do encarceramento provisória a cada 90 dias, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Afirmaram que se deve observar a nova redação do artigo 286, § 6º, do Código de Processo Penal, fazendo imperativo que o magistrado fundamente o porquê da não aplicação das medidas cautelares diversas à prisão. Teceram considerações acerca do princípio constitucional da presunção de inocência (fls. 04/20). Indeferida a liminar em 17/02/2020 (fls. 62/75), foram requisitadas as informações (fl. 76). 
    A autoridade apontada como coatora prestou as informações no dia 18/02/2020, nos dando conta que (fls. 77/80): 
    “(...) Serve o presente às informações solicitadas por meio do Ofício nº T735/2020, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, referentes ao HC nº 70083888768, impetrado em favor dos pacientes Dilamario Vieira Garcia, José Marcelo Reyes Morales e Tiago Gonçalves Prestes. Depreende-se dos autos que, no dia 23/03/2013, por volta das 14h30min, os ora pacientes, em acordo de vontades e conjugação de esforços entre si e com os corréus Anderson Ferreira Goularte e Jonathan Menezes da Silva, teriam matado a vítima Jackson Fernando Souza dos Santos. O procedimento investigatório relativo ao fato em questão teve desfecho apenas no ano passado, em vista da obtenção de depoimento crucial para o seu deslinde. No relatório conclusivo do inquérito, datado de 09/07/2019, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos então indiciados. Em 11/07/2019, foi dada vista da conclusão do inquérito policial ao Ministério Público, que, em 31/07/2019, ajuizou denúncia dando os ora pacientes e os corréus Anderson Ferreira Goularte e Jonathan Menezes da Silva como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, oportunidade em que também opinou favoravelmente à decretação da prisão preventiva dos então denunciados. Em 02/08/2019, o Juízo substituto recebeu a denúncia e indeferiu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos acusados. Em manifestação datada de 08/08/2019, o Ministério Público requereu a reconsideração da decisão que indeferira a representação pela segregação cautelar, tendo este Juízo, em 09/08/2019, acolhido o pleito ministerial para o efeito de decretar a prisão preventiva dos acusados, inclusive dos ora pacientes. Em 12/08/2019, foi realizada audiência de custódia relativamente a Dilamario Vieira Garcia, ora paciente. O corréu Jonathan Menezes da Silva foi citado em 12/08/2019 e ofereceu resposta escrita em 25/08/2019. Já os ora pacientes, citados em 13/08/2019, apresentaram resposta escrita em 23/08/2019, oportunidade em que, preliminarmente, arguiram a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, a inépcia da denúncia e pugnaram pela sua a absolvição sumária, bem assim requereram a revogação da prisão cautelar e a decretação do sigilo processual em vista dos documentos então anexados aos autos. Em 26/08/2019, foi dada vista dos autos ao Ministério Público, que, em 27/08/2019, manifestou-se pelo afastamento das preliminares arguidas na resposta escrita apresentada pelos ora pacientes e pelo indeferimento do pedido de revogação da sua custódia provisória. Em 28/08/2019, foi indeferido o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva dos pacientes, bem assim foram afastadas as preliminares alegadas em resposta escrita. Na mesma decisão, foi deferido o pedido de restrição à publicidade do feito, cujo acesso resta limitado às partes e aos seus procuradores. Por sua vez citado em 13/08/2019, o corréu Anderson Ferreira Goularte apresentou resposta escrita em 06/09/2019. Em 11/09/2019, foram prestadas informações de habeas corpus (nº 70082710617) a este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim como as Defesas Técnicas dos ora pacientes e do corréu Anderson Ferreira Goulartes foram intimadas para providências com vistas à inquirição das testemunhas arroladas. O Ministério Público, em 13/09/2019, manifestou-se acerca da resposta escrita apresentada pelo corréu Anderson Ferreira Goularte, ao passo que a Defesa Técnica dos ora pacientes, em 01/10/2019, manifestou-se acerca da localização de testemunha arrolada. Em 03/10/2019, foi certificado o decurso do prazo para a Defesa Técnica do corréu Anderson Ferreira Goularte especificar as testemunhas cuja inquirição pretendia. Em 07/10/2019, foi declarada a perda da prova testemunhal pela Defesa Técnica do corréu Anderson Ferreira Goularte, bem como foi designada para o dia 25/11/2019 audiência para inquirição das testemunhas arroladas na denúncia, tendo em vista a inviabilidade de designação de audiência única para inquirição de todas as testemunhas. Na audiência realizada em 25/11/2019, foram inquiridas 4 testemunhas, assim como foi requerida a revogação da prisão preventiva pelas Defesas Técnicas dos ora pacientes e do corréu Anderson Ferreira Goularte. O Ministério Público, em 29/11/2019, manifestou-se contrariamente ao pleito defensivo, o qual foi indeferido por este Juízo em 29/11/2019, decisão em que também foi designada audiência para o dia 05/12/2019. Já na audiência realizada em 05/12/2019, foram inquiridas 6 testemunhas e foi designada audiência de continuação para o dia 12/12/2019, a qual, em 11/12/2019, foi transferida para o dia 19/12/2019. Na audiência derradeiramente realizada em 19/12/2019, foram inquiridas 2 testemunhas, foram os réus interrogados e foi indeferido pedido das Defesas Técnicas de revogação das segregações cautelares, determinando-se, outrossim, a intimação das partes para apresentação de memoriais. O Ministério Público, com vista dos autos em 07/01/2020, apresentou memoriais em 13/01/2020, tendo postulado a pronúncia dos acusados. Já a Defesa Técnica dos ora pacientes, intimada mediante nota de expediente expedida em 13/01/2020 e disponibilizada em 22/01/2020, apresentou alegações finais escritas em 31/01/2020, oportunidade em que arguiu preliminarmente a inépcia da denúncia e, no mérito, pugnou pela impronúncia. De sua feita, a Defesa Técnica do corréu Anderson Ferreira Goularte, intimada em 03/02/2020, apresentou memoriais em 05/02/2020, ocasião em que requereu a absolvição sumária e a impronúncia. Em 10/02/2020, sobreveio pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa Técnica dos ora pacientes, em relação ao qual houve manifestação desfavorável do Ministério Público em 12/02/2020 e indeferimento deste Juízo na mesma data. O Ministério Público foi intimado da decisão de manutenção da segregação cautelar em 13/02/2020, ao passo que, no dia seguinte, foi expedida nota de expediente com vistas à intimação da Defesa Técnica dos ora pacientes a esse respeito. Atualmente, aguarda-se o decurso do prazo da nota de expediente suprarreferida e, na sequência, será intimada a Defesa Técnica do corréu Jonathan Menezes da Silva para apresentação de memoriais, posteriormente aos quais será proferida sentença que porá fim à fase do judicium accusationis. (...)” 
    Nesta instância, o parecer do Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Roberto Ribeiro, é pelo não conhecimento da ação (fls. 86/89). (eDOC 3)
    No Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada. 
    Impetrado habeas corpus no STJ, a petição foi indeferida liminarmente, porquanto o impetrante não teria juntado cópia da sentença de pronúncia.
    Nesta Corte, apesar da recalcitrância, o impetrante foi intimado para suprir a falha, o que fez em 31.8.2020.
    Nas razões deste writ, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do acórdão proferido no TJ/RS:
    “Os fundamentos da custódia cautelar foram apreciados quando do indeferimento da liminar, razão pela qual peço vênia para a eles me reportar, com o escopo de evitar desnecessária tautologia: “(...) 2. Ab initio, urge destacar que esta Colenda 3ª Câmara Criminal no julgamento do habeas corpus nº 70082710617, julgado em 05/12/2019, de Relatoria do nobre Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, assentou que os pacientes não estão a sofrer coação ilegal em seu jus libertatis, denegando a ordem. […]
    Daí que, no que tange à ausência de justa causa para o encarceramento provisória dos pacientes, não há como se conhecer do presente remédio heroico, as considerações defensivas se tratando de mera reiteração. 
    Além disso, não se pode inquinar decisão que decretou prisão preventiva sob à égide da antiga legislação de ilegal ou abusiva, se devidamente observados os requisitos para a respectiva decretação vigente à época. 
    Turno outro, em observância ao artigo 3161 do Código de Processo Penal, o Magistrado a quo revisou a necessidade da prisão preventiva dos pacientes, em decisão assim fundamentada: 
    “Vistos. Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados José Marcelo Reyes Morales, Tiago Gonçalves Prestes e Dilamario Vieira Garcia estão expostos na decisão das fls. 348- 352, os quais, com a devida vênia da Defesa Técnica, não restaram modificados desde a sua prolação. 
    Não obstante os judiciosos argumentos apresentados, mantêm-se íntegras, pelo menos no presente momento processual, as razões motivadoras da segregação cautelar, sem prejuízo de oportuna abordagem diversa caso sobrevenha fato novo apto a conduzir a outro entendimento. 
    Tampouco se afigura adequada, no presente estágio processual, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista as próprias razões motivadoras do decreto prisional. Deveras, a necessidade da segregação cautelar decorre do evidente perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, estando caracterizada sobretudo com vistas à garantia da ordem pública e, também, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Note-se que, como detalhada exposto na decisão em que decretada a custódia provisória (fls. 348-352), o delito em tese praticado revestiu-se de inequívoca e excepcional gravidade concreta, tendo em vista não apenas a forma como teria se dado a sua execução, mas também por se tratar de fato que teria acarretado o surgimento de facções criminosas rivais dominantes nesta Comarca, as quais apresentam envolvimento em diversas e gravosas práticas delitivas, no que se ressaltam os múltiplos homicídios propulsionados a partir desse contexto até a atualidade. 
    Somado a isso, consoante também abordado no citado decisum, além do pertencimento, em tese, a organização criminosa, os acusados, na totalidade, apresentam sentenças condenatórias transitadas em julgado em seu desfavor, o que indica tendência à reiteração delitiva e, portanto, reforça a premência da segregação cautelar a fim de acautelar a ordem pública. 
    Por sua vez, relativamente à alegação de inexistência de fatos novos ou contemporâneos a justificarem a medida extrema, releva destacar que, não obstante se trate de evento relativamente antigo, os diversos e gravosos fatores suprarreferidos evidenciam a atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus e, portanto, do risco à ordem pública dele decorrente. 
    No ponto, a Defesa Técnica traz à baila julgados os quais dariam conta do não cabimento da prisão cautelar quando inexistente a contemporaneidade dos fatos em tese ensejadores da medida. 
    Ocorre que, além do questionável enquadramento dos referidos julgados como precedentes revestidos de poder vinculante às demais instâncias, as situações neles retratadas divergem da ora analisada, em que, pelos motivos já abordados, é dotado de inequívoca atualidade o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados. 
    […]
    De mais a mais, pelas razões já expressadas quando da decretação da segregação provisória, a necessidade desta também está caracterizada pela conveniência da instrução criminal e, com relação a José Marcelo Reyes Morales e a Tiago Gonçalves Prestes, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    A propósito da necessidade da medida extrema pela conveniência da instrução criminal, cumpre acrescentar estar mantida na medida em que, em se tratando de processo da competência do Tribunal do Júri, poderão as testemunhas - em especial aquela cuja integridade está sob risco - ser arroladas para inquirição na ocasião da sessão de julgamento, na hipótese de serem os acusados pronunciados. 
    Nesse cenário, enfim, resulta impositiva a manutenção da prisão preventiva dos acusados, por se tratar de medida adequada, necessária e proporcional às particularidades do caso concreto. Aliás, em observância do disposto na atual redação do §6º do artigo 282 do Código de Processo Penal, passo a justificar de forma fundamentada a impossibilidade de aplicação de cada uma das medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    […]
    E. em nova consulta ao sistema informatizado desta Corte, verifica-se que, em 31/03/2020, foi prolatada sentença de pronúncia, a fim de que os pacientes sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, oportunidade em que foi mantida a custódia preventiva...” (eDOC 3)
    Conforme se vê, “os acusados, na totalidade, apresentam sentenças condenatórias transitadas em julgado em seu desfavor,” a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Quanto à tese de excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo do número de réus, o que verifico no presente caso. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente